Tribunal: TJSP
Processo: 1002057-32.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de não fazer c.c. repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária do autor. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Ausência de contratação do seguro que se tornou incontroversa, porquanto não impugnada pela ré no recurso que interpôs. Danos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação que visa ao cumprimento de obrigação de não fazer c.c. repetição em dobro do indébito e de indenização por danos morais. Desconto indevido de prestações de seguro na conta bancária do autor. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo das partes. Ausência de contratação do seguro que se tornou incontroversa, porquanto não impugnada pela ré no recurso que interpôs. Danos morais. Caracterização. Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Dever da apelada de pagar a indenização pretendida. Valor da indenização. Quantia fixada na sentença em R$5.000,00 que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Repetição em dobro do indébito. Art. 42 do CDC. Cabimento. Seguradora que juntou aos autos proposta da contratação do seguro com assinatura relativamente à qual o autor arguiu falsidade. Perícia grafotécnica inviabilizada porque a ré deixou de exibir à perita a via original do documento. Conduta ilícita que nem de longe se afigura com engano justificável. Sentença reformada nessa parte. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000109333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002057-32.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado IVO
BERGAMASCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da ré e deram parcial provimento ao recurso do autor, nos termos que constarão do
Acórdão. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002057-32.2020.8.26.0047
Apelante/Apelado: Ivo Bergamaschi
Apelado: Sabemi Seguradora S/A
COMARCA: Assis
VOTO N° 12.277
APELAÇÃO. Ação que visa ao cumprimento de
obrigação de não fazer c.c. repetição em dobro do
indébito e de indenização por danos morais. Desconto
indevido de prestações de seguro na conta bancária do
autor. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo
das partes. Ausência de contratação do seguro que se
tornou incontroversa, porquanto não impugnada pela ré no
recurso que interpôs. Danos morais. Caracterização.
Negligência da ré que extrapola os limites da razoabilidade
e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza
grave contra os direitos dos consumidores. Dever da
apelada de pagar a indenização pretendida. Valor da
indenização. Quantia fixada na sentença em R$5.000,00
que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em
julgamento e é proporcional às consequências do fato e às
condições do ofendido e do ofensor. Repetição em dobro
do indébito. Art. 42 do CDC. Cabimento. Seguradora que
juntou aos autos proposta da contratação do seguro com
assinatura relativamente à qual o autor arguiu falsidade.
Perícia grafotécnica inviabilizada porque a ré deixou de
exibir à perita a via original do documento. Conduta ilícita
que nem de longe se afigura com engano justificável.
Sentença reformada nessa parte. RECURSO DA RÉ NÃO
PROVIDO E APELO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
As partes recorrem contra a sentença proferida a fls.
139/151, que julgou procedentes em partes os pedidos para: (i) declarar
a inexigibilidade dos débitos apontados na inicial, tornando definitiva a
tutela de urgência deferida a fls. 46/48 que determinou a suspensão
imediata dos descontos das parcelas do seguro na conta corrente do
autor; (ii) condenar a ré a restituir ao autor os valores descontados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indevidamente em sua conta bancária, com correção monetária a partir
das datas dos débitos, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$5.000,00, com correção monetária a partir do
arbitramento, acrescidos de juros moratórios legais desde a citação.
Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas do
processo e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% do
valor total e atualizado da condenação.
Pleiteia o autor a fls. 153/176 a majoração do valor
da indenização por danos morais ao patamar de R$15.000,00 diante da
gravidade do ato ilícito praticado pela ré, bem como a restituição em
dobro, e não de forma simples, dos valores descontados indevidamente
em sua conta corrente, haja vista a ausência de erro escusável em sua
conduta ilícita.
Por sua vez, requer a ré a fls. 179/189 seja afastada
a condenação que lhe foi imposta sob o argumento de que o simples
desconto indevido na conta bancária do autor não é apto a caracterizar
danos morais indenizáveis. Os transtornos e percalços vivenciados pelo
demandante não ultrapassaram os limites do mero dissabor e mero
aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia que o valor da indenização
seja reduzido a patamar mais razoável.
Recursos tempestivos, com isenção do preparo ao
demandante, e reciprocamente contrarrazoado.
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila as razões de
fato e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
No mérito, é o caso de negar provimento ao recurso
da ré e dar parcial provimento ao recurso do autor.
Trata-se de ação que visa ao cumprimento de
obrigação de não fazer c.c. repetição em dobro do indébito e
indenização por danos materiais e danos morais, ajuizada por IVO
BERGAMASCHI em face de SABEMI SEGURADORA S/A, em razão
de descontos indevidos de parcelas de seguro na conta bancária do
autor, segundo o qual alega não ter contratado.
Citada, a seguradora ré ofereceu contestação a fls.
64/74 sob a alegação, em síntese, que as cobranças são legítimas e
constituem exercício regular do direito, visto que o seguro foi
efetivamente contratado pelo autor.
Para comprovar suas alegações, foi juntada com a
contestação (fls. 99) a proposta de adesão cuja assinatura foi impugnada
pelo demandante sob o argumento de ser fruto de falsificação.
O Órgão de primeiro grau julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos termos do relatório acima.
Pois bem.
A relação estabelecida entre as partes é nitidamente
de consumo, motivo pelo qual deve ser presumida a boa-fé objetiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autora, podendo ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como todos os princípios e cláusulas gerais que lhe são inerentes.
Restou incontroversa a ilegitimidade da cobrança
efetuada pela seguradora ré, porquanto seu inconformismo se refere
apenas à condenação que lhe foi imposta ao dever de pagar indenização
por danos morais e ao quantum debeatur fixado na sentença, questão
essa também objeto de inconformismo da parte autora, que pretende
também ser restituída em dobro em relação aos valores debitados
indevidamente em sua conta bancária.
Quanto
aos
danos
extrapatrimoniais,
o
entendimento que prevalece neste Tribunal é no sentido de que a mera
falha na prestação de serviços pelo fornecedor não enseja o dever de
pagar indenização ao consumidor por danos morais.
Contudo, diante das circunstâncias aqui verificadas,
é evidente que o dano moral, no presente caso, está caracterizado e
decorre das condutas negligentes da ré, da desídia e menosprezo pelos
direitos do consumidor, conduta esta que extrapola os limites da
razoabilidade, do mero aborrecimento, e prescinde de prova do efetivo
prejuízo.
Não é preciso esforço algum para reconhecer a
situação de profunda angústia, frustração e sensação de descaso e
engodo suportada pelo autor ao ser surpreendido com descontos
indevidos em sua conta bancária, por meio da qual recebe seu benefício
de aposentadoria, em razão de seguro de vida que não contratou, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
obstante as inúmeras tentativas de solucionar a questão de forma
amigável. Caracterizado o dano moral, o direito à
correspondente reparação deve ser reconhecido.
Quanto ao valor da indenização, a doutrina pátria
recomenda que, na apreciação de fatos desta natureza, o Magistrado
avalie o caso com cautela, a fim de evitar a proliferação da indústria de
indenizações, pois não se pode esquecer que a interpretação
excessivamente liberal poderá propiciar o enriquecimento indevido da
parte ofendida.
Afinal, “A indenização do dano moral “deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha
a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência, e do
bom-senso, atendo à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a
repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (RSTJ 137/486 e STJ-
RT 775/211).
O Desembargador Yussef Said Cahali, em sua obra
“Dano Moral”, São Paulo: Editora RT, 1998, p. 529, lecionou que
“inexistindo no CDC regra específica estabelecendo os parâmetros da
fixação dos danos morais, o seu quantum há de ser estipulado segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os princípios informadores da liquidação do dano moral em geral,
substancialmente segundo o prudente arbítrio do juiz”.
Esse entendimento está de acordo com o que afirma
o Magistrado Antônio Jeová Santos, na obra “Dano moral indenizável”,
São Paulo: Editora RT, 2003, p. 175: “Regular a indenização do dano
moral (...) deve deixar-se uma margem à valoração judicial, que
permita transpor, em mais ou em menos, os reguladores indicativos que
a lei possa estabelecer”.
É certo que não existe cálculo matemático para o
seu arbitramento, mas o quantum deve guardar correspondência com a
gravidade do fato, com as condições econômicas da vítima e do
causador do dano, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem
causa, atentando-se, de outro, ao fator de desestímulo para novas
práticas ilícitas.
Vale dizer, o valor da indenização deve, então,
obedecer aos critérios ressarcitório e punitivo.
Posta a questão nesses termos, a indenização fixada
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), reputado excessivo pela ré e
reduzido pelo autor, não merece reparo, pois se cuida de quantia
suficiente para tornar indene o ofendido, bem como para inibir a
repetição da conduta negligente por parte da demandada. Ademais, está
de acordo com o padrão adotado por esta Colenda Câmara, em casos
análogos.
Quanto à insurgência do autor em relação à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
repetição do indébito, o parágrafo único, do artigo 42 da Lei
Consumerista, dispõe que o consumidor tem o direito à restituição em
dobro somente se a cobrança for indevida e desde que comprovada a
má-fé por parte do fornecedor de produtos e serviços.
Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas a
cobrança indevida e a má-fé do credor fornecedor do serviço. Incidência da Súmula
n. 83/STJ.” (AgRg no REsp 1329178/SC - J. 06.08.2015).
No caso em exame, ficou cabalmente provado que o
autor não contratou o seguro que deu ensejo aos descontos em sua conta
bancária. Para agravar a situação, com o propósito de conferir
veracidade em sua tese de defesa, a ré juntou a fls. 99 com a contestação
Proposta de Adesão ao Seguro contendo assinatura sobre a qual o autor
arguiu de falsidade.
A apuração da autenticidade da assinatura pela perita
grafotécnica nomeada pelo juízo foi inviabilizada porque a ré, de forma
suspeita e sorrateira, alegou a fls. 138 que não tinha localizado a via
original da proposta em seus arquivos. De todo modo, a divergência
existência entre as assinaturas apostas no documento de fls. 99 e no
mandato judicial de fls. 19 é ictu oculi.
É notório, portanto, que a conduta ilícita da
seguradora demandada contra os direitos dos consumidores não se
ajusta, nem de longe, à hipótese de erro ou engano justificável, mas sim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
à hipótese de flagrante má-fé, motivo pelo qual a repetição do indébito
deverá ser efetuada em dobro, e não de forma simples.
Logo, a sentença comporta reparo apenas em
relação à forma da restituição dos valores cobrados indevidamente do
demandante.
Não sendo provido o recurso da ré, é caso de análise
da majoração dos honorários.
No caso, o autor apresentou contrarrazões, razão
pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de Processo
Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a
majoração dos honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento)
para 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da
condenação, sopesados os trabalhos realizados em ambas as fases do
processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, nos termos acima
explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora